Tribunal: TJMT
Processo: 1003989-58.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003989-58.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), HELIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 545.422.351-49 (AGRAVANTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), DETRAN (AGRAVADO), MAXILABOR DIAGNOSTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.941.124/0001-60 (AGRAVADO), LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CAMILO LTDA - ME - CNPJ: 36.935.799/0001-55 (AGRAVADO), TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA - CPF: 005.788.751-95 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E LUCROS CESSANTES – RENOVAÇÃO DA CNH – EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO – AUSÊNCIA DA CONTRAPROVA – LAUDO DIVERGENTE – LABORATÓRIO DIFERENTE – EQUÍVOCO NÃO COMPROVADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de resultado toxicológico diverso daquele realizado em laboratório credenciado pelo DETRAN/MT, que teve o resultado positivo para cocaína e benzoilecgonima, por si só, não comprova o equívoco do primeiro exame.

A tese de equívoco do exame toxicológico, além de exigir a dilação probatória, impede a renovação da CNH da parte recorrente.

Não havendo a demonstração da probabilidade do direito, a não concessão do pedido de tutela de urgência mostrou-se acertada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Hélio Gonçalves Pereira, contra a decisão do Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, por ele proposta, para que fosse determinado ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT) que entregasse a sua CNH renovada, bem assim que os demais Agravados procedessem à baixa no exame que atestou ser usuário de substâncias ilícitas. (Id. 296821 – págs. 01/03).

Alega que exercia a profissão de motorista de ônibus, possuía a carteira de habilitação classe “D” e na data da renovação da carteira de motorista, em de 20 de junho de 2016, foi exigida uma séria de requisitos, dentre os quais, o exame toxicológico, no qual foi constatado o resultado positivo para as substâncias cocaína e benzoilecgonima.

Assevera que, em 17 de agosto de 2016, foi realizada uma contraprova, e o resultado do segundo exame atestou negativo para qualquer substância ilícita.

Enfatiza que com a não renovação da habilitação, teve como consequência a perda de seu emprego, uma vez que empregador nenhum manteria um motorista “drogado”.

O Agravante pretende a reforma da decisão atacada, para que sua habilitação seja renovada, bem como, a baixa do laudo que constatou, erroneamente, a utilização de substância ilícita.

Por fim, pugna pelo deferimento do efeito ativo, salientando que sofrerá enorme prejuízo com o cumprimento da decisão recorrida.

O efeito pretendido foi por mim indeferido (Id. 313267 – págs. 01/03).

Os Recorridos – Laboratório de Análises Clínicas São Camilo Ltda.ME (Id. 511620 – pág. 01), Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT (Id. 511625 – pág. 01) e Maxilabor Diagnósticos Ltda. EPP (Id. 511629 – pág. 01) – deixaram de apresentar a contraminuta ao Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a intervenção (Id. 534169 – págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019